Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. CARREIRA ATIVIDADES EM TRANSPORTES URBANOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM TRANSPORTES URBANOS. VÍCIO FORMAL. EMENDA PARLAMENTAR. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO MATERIAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1. A norma que instituiu a gratificação por habilitação em transportes urbanos, a ser concedida aos integrantes da carreira atividades em transportes urbanos, apresenta vício de inconstitucionalidade formal por violar os arts. 53, 71, § 1o, incs. I e V, 72, inc. I, 100, inc. VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. A medida aumenta a despesa em projeto de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal.
2. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só pode ser feita se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias e prévia dotação orçamentária suficiente.
3. A gratificação gera aumento de despesa incompatível com as diretrizes orçamentárias traçadas pelo art. 157, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Declarada a inconstitucionalidade formal e material do art. 8o da Lei Distrital n. 6.334/2019 com efeitos retroativos (ex tunc) e vinculantes (erga omnes).